Tribunal: TJES
Processo: 5000616-20.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2023-01-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000616-20.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: FABIO MENEZES FRANCA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000616-20.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: FABIO MENEZES FRANCA
RELATOR: Evandro Coelho de Lima
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segue voto/ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DIPLOMA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154 DO STF. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que a condenou à entrega do diploma, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de R$6.000,00, a título de indenização de danos morais, ao argumento de que (i) a competência para processar o feito é da Justiça Federal; (ii) a legitimidade passiva para expedir o diploma é da UFES; (iii) a sentença é infra petita; (iv) não cometeu nenhum ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil; e (v) ocorreu a perda do objeto, porquanto o diploma foi entregue antes da prolação da sentença.
2. Pois bem. Compulsando os autos, observo que o cerne da questão reluz sobre atraso na entrega de diploma de curso de instituição de ensino superior privada, pertencente ao Sistema Federal de Ensino.
3. Sobre o assunto, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 1154 de Repercussão Geral, fixando a tese de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização” (RE 1304964 RG).
4. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. VIZIVALI. NÃO OBTENÇÃO DE DIPLOMA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.304.964 (TEMA 1.154/STF). Decisão vinculante. Competência da justiça federal. Sentença anulada, de ofício. Remessa dos autos ao juízo federal. Recurso prejudicado. compete à justiça federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o sistema federal de ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização (re 1.304.964) recurso prejudicado. (TJPR; Rec 0000960-33.2020.8.16.0066; Centenário do Sul; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho; Julg. 18/10/2022; DJPR 24/10/2022).
5. Dessa forma, considerando que a recorrente se trata de ente privado de ensino superior, prestando serviços por meio de delegação da União, deve ser afastada a competência da Justiça Estadual, encaminhando-se o feito à Justiça Federal para o devido processamento, com a devida anulação da sentença, eis que proferida por juízo incompetente.
6. Ante ao exposto, CONHEÇO e dou PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença vergastada e reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para o processamento da demanda. Via de consequência JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.
Sem custas e honorários.
É como voto.
Cachoeiro de Itapemirim, 01 de novembro de 2022.
EVANDRO COELHO DE LIMA
Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.